Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E contradição INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.

1.A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

2.Não se verifica omissão no julgado quando as questões discutidas são devidamente apreciadas.

3.Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria é arguida nas instâncias ordinárias.

4.Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelas rés.